Tribunal: CARF
Processo: 10380.730112/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730112/2012-67
ACÓRDÃO
2002-009.386 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA LUCIA SABOYA FERREIRA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPF. AJUDA DE CUSTO. PARLAMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio
não relacionado à atividade legislativa. (Súmula CARF no 87)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.386 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730112/2012-67
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas de acordo com o relatório da decisão recorrida:
2. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fl.
57) e o Termo de Verificação Fiscal (fls. 70/81), a autuação decorreu após haver
sido constatada infração à legislação tributária caracterizada por Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica, eis que o sujeito passivo não ofereceu à tributação os rendimentos
creditados pelo Senado Federal, a título de “Ajuda de Custo”, nos anos-calendário
2007 a 2010.
3. O Auto de Infração foi precedido de Termos de Intimação Fiscal para
apresentação de documentos, sendo o de fls. 3/4 endereçada ao Presidente do
Senado Federal e o de fls. 34/35 endereçada à contribuinte. Esse último foi
recebido no domicílio da contribuinte em 26/07/2012, de acordo com o
documento anexado à fl. 36. A ciência do Auto de Infração deu-se em 03/10/2012
(fl. 82).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos
rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade a
membros do Senado Federal, os mesmos constituem acréscimo patrimonial
incluído no âmbito de incidência do imposto de renda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.386 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730112/2012-67
3
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício
no percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa.
A aplicação das multas de ofício decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo por
ter natureza indenizatória
d) o imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas a título de auxílio de
gabinete, nos termos da Súmula CARF no 87
e) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência ou não de IRPF sobre verbas recebidas por
parlamentares a título de ajuda de custos.
Como bem apontado no recurso, o caso deve ser analisado sob a vertente da
Súmula CARF no 87, que possui o seguinte entendimento vinculativo:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.386 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730112/2012-67
4
utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com o entendimento sumular acima transcrito, inquestionável que foi
atribuído à fiscalização o dever comprovar que a utilização dos recursos pagos à título de ajuda de
custos foi em benefício próprio e não relacionado à atividade legislativa.
É dizer, que a verba paga sob tal condição goza de presunção de isenção. E que
somente pode ser considerada de caráter remuneratório na hipótese da comprovação por parte
da fiscalização do uso em benefício próprio.
No caso em apreço, analisando o fundamento da decisão recorrida, em conjunto
com os fundamentos do lançamento, entendo que a fiscalização não demonstrou e comprovou o
uso errático da verba.
Colha-se a seguinte passagem da decisão da DRJ:
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas
de ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de
despesas incorridas para participar das sessões legislativas.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas(valores
fixos), bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se
prestavam a indenizar o contribuinte pelas despesas incorridas no exercício
regular de suas atividades.
Em dissonância com o entendimento sumular, a decisão recorrida afastou o caráter
indenizatório sob o fundamento de que o contribuinte não teve que comprovar o efetivo
desembolso para receber a verba.
E na segunda passagem, afasta a natureza indenizatória com base em presunção.
Registre-se, também, que compulsando o Relatório Fiscal do Auto de Infração não
há nenhum levantamento ou demonstração da não efetividade dos gastos pelo parlamentar.
Repise-se. O ponto central é o de que a exigência de comprovação dos gastos pelo
parlamentar não é condição para que a verba tenha natureza indenizatória, e que a exigência de
controle é matéria de ordem interna do Poder Legislativo e, ainda, que, para desqualificar a
natureza indenizatória, seria ônus da Fiscalização demonstrar que a verba teve destinação diversa.
Assim, entendo que o entendimento da Súmula CARF no 87 deva ser aplicado ao
caso.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.386 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730112/2012-67
5

Fl. 194
DF CARF MF
Original